Tribunal: TJBA
Processo: 8006957-83.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006957-83.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: ALESSANDRA OLIVEIRA DE BORJA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PREVISÃO NO COMANDO SENTENCIAL DE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO CREDOR.

Diferente do quanto afirmado pelo recorrente, c
onsoante estabelece o art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, existe expressa previsão legal d
a
obrigação de prestar contas ao devedor, no processo de Busca e Apreensão, através da exibição da nota fiscal ou outro documento que comprove o valor de venda do veículo, e nos casos em que o valor arrecadado quite a dívida pendente, e reste um saldo positivo, o Banco tem a obrigação, de repassar o valor ao consumidor.

Art.
2º.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006957-83.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada ALESSANDRA OLIVEIRA DE BORJA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação cível
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA